Tribunal: STF
Processo: ARE 1259180
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado (eDOC 4, p. 80-81):
    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, § 2°, NCPC. IMUNIDADE. PIS FOLHA DE SALÁRIOS. ALCANCE. RE RG 636.941/RS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 
    - Da análise dos dispositivos acima elencados, verifica-se que a questão acerca do reconhecimento e alcance da imunidade foi mencionada e apreciada.
    - Como consignado, o STF no julgamento do RE 566622, admitido com repercussão geral, reconheceu que os requisitos para o gozo de imunidade devem estar previstos em lei complementar. No julgamento do RE 434978, sinalizou, outrossim, que nenhum dos incisos do artigo 55 da Lei n. 8.212/91 deve ser aplicado para fins de enquadramento das entidades como beneficentes, de modo que somente os requisitos estipulados pelo art. 14 do Código Tributário Nacional devem ser comprovados para efeito de fruição da imunidade em relação aos impostos e contribuições sociais. ”
    - Com relação à extensão da imunidade à contribuição para o PIS incidente sobre a folha de salários (art. 195, I, a, CF), para entidades que possuam empregados em seus quadros, cabe ressaltar que o art. 195, § 7 da CF determina serem isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social, que atendam às exigências estabelecidas em lei (leia-se, art. 14 do CTN, segundo o STF), não fazendo qualquer distinção entre entidades que possuam ou não empregados.
    - O STF, no julgamento do RE 636.94l/RS, com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese: "A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal abrange a contribuição para o PIS":
    - As razões recursais não contrapõem os fundamentos do r. decisum a ponto de demonstrar qualquer desacerto, limitando-se a reproduzir argumentos os quais visam à rediscussão da matéria nele contida.
    - Negado provimento ao agravo interno.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 22). 
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 102, §2º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese (eDOC 6, p. 45-46):
    “No contexto, o entendimento acerca do art. 150 da CF vai no sentido de que a imunidade deve ser concedida na forma da lei complementar com os requisitos operacionais da lei ordinária, não se podendo decidir contrariamente à própria ADIN. 
    Sendo a parte do art. 55 que trata dos aspectos meramente procedimentais constitucional, por igual razão a constitucionalidade da lei que aperfeiçoa os mesmos requisitos em legislação subsequente. 
    Nesse contexto, ao se superpor a decisão em controle difuso de constitucionalidade sob a égide do novo CPC (lei infraconstitucional) sobre o teor explícito de resultado de Ação Direta de Inconstitucionalidade, o V. Acórdão do E. TRF da 3a Região nega efeitos ao dispositivo constitucional mencionado, razão pela qual se requer a reforma do julgado.” 
    O Tribunal local inadmitiu o recurso em virtude da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF (eDOC 6, p. 73).
    É o relatório. Decido. 
    Acerca da matéria expendida nas razões do extraordinário, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos (eDOC 4, p. 71): 
    “De fato, como consignado, o STF no julgamento do RE 566622, admitido com repercussão geral, reconheceu que os requisitos para o gozo de imunidade devem estar previstos em lei complementar. No julgamento do RE 434978, sinalizou, outrossim, que nenhum dos incisos do artigo 55 da Lei n. 8.212/91 deve ser aplicado para fins de enquadramento das entidades como beneficentes, de modo que somente os requisitos estipulados pelo art. 14 do Código Tributário Nacional devem ser comprovados para efeito de fruição da imunidade em relação aos impostos e contribuições sociais. 
    O julgado combatido tomou por base o mais recente posicionamento da Corte Constitucional, considerando que, para o reconhecimento da imunidade, cabe avaliar apenas o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN.”
    De plano, verifica-se que o presente caso refere-se ao Tema 32 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 566.622 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 23.08.2017. A Corte, ao analisar o mérito do recurso extraordinário, assim se manifestou:
     “IMUNIDADE DISCIPLINA LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar.”
     Entretanto, constata-se que a decisão ainda não transitou em julgado, uma vez que está pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos, onde se analisará a modulação dos efeitos do acórdão proferido.
     Ressalto, inclusive, que o julgamento dos referidos declaratórios está sendo realizado em conjunto com o julgamento dos embargos de declaração nas ADI 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621. Desse modo, a decisão final do Plenário do STF acerca da matéria balizará a controvérsia posta nos presentes autos.
     Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente